Tribunal: TJBA
Processo: 8035185-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035185-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ADILSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS

EMBARGADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por policial militar contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão que denegou mandado de segurança sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada, em virtude de identidade dos elementos desta demanda com aqueles declinados no mandado de segurança anterior (MS nº 8015245-65.2021.8.05.0000). O embargante alega contradição no acórdão, sustentando inexistência de identidade entre as causas de pedir e modificação no entendimento jurídico acerca da percepção da GCET.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão que reconheceu a existência de coisa julgada, o que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração para modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vício de contradição apto a justificar a oposição de embargos de declaração exige incompatibilidade entre partes do provimento judicial, especialmente entre fundamentação e dispositivo.

4.

Não se constata, no caso, qualquer contradição entre os elementos do acórdão embargado (relatório, fundamentação e dispositivo), o qual apresenta coerência e congruência internas.

5.

A alegação de inexistência de identidade entre as causas de pedir não se sustenta, pois ambas as ações mandamentais (a presente e o MS nº 8015245-65.2021.8.05.0000) possuem como causa a ausência de realinhamento da GCET para 125%.

6.

A modificação posterior do entendimento jurisprudencial ou argumentação diversa não tem o condão de alterar a coisa julgada, que somente pode ser revista por meio de ação rescisória.

7.

O mandado de segurança paradigma foi julgado com resolução de mérito, tendo sido denegada a ordem por ausência de comprovação do direito alegado, o que reforça a incidência da coisa julgada e inviabiliza o reexame da matéria nesta nova ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contradição interna entre os elementos do acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração.

2.

A identidade de causas de pedir entre dois mandados de segurança, ainda que com argumentações distintas, não afasta a possibilidade de litispendência ou de coisa julgada, o que, em ocorrendo, impedindo nova apreciação da matéria.

3.

A modificação posterior do entendimento jurisprudencial não autoriza o afastamento da coisa julgada, que somente pode ser rescindida pelas vias próprias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 931; CF/1988, art. 5º, LXIX; STF, Súmula 268.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 268 (não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA,
figurando como embargante

ADILSON SILVA DOS SANTOS
e como embargado o

ESTADO DA B
AHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
estes embargos de declaração,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)